Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703835-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA D E S P A C H O Em análise dos autos, verifica-se que a impetrante também opôs embargos de declaração em face do Acórdão, no ID 44090646, sem que o impetrado tenha sido intimado para apresentar resposta, conforme despacho de ID 44799516. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela impetrante embargante em seu recurso, intime-se o Distrito Federal apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 30 de março de 2023 17:28:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador